Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0704446-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: GEOVANE SANTOS DE MORAIS Apelada: ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra a r. sentença de lavra do d. Juiz da MM. Vara do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, por meio da qual julgou improcedente a queixa-crime apresentada pelo querelante GEOVANE SANTOS DE MORAIS e, assim, absolveu a querelada ANDREIA OLIVIERA DE ARAUJO da imputação da suporta prática do crime de difamação, que fora movida em seu desfavor. Note-se que o fato delitivo imputado à querelada e objeto do recurso sob exame, qualifica-se como crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.099/1995, na medida em que o Código Penal comina à conduta tipificada pelo seu art. 139, c/c art. 141, inciso III, pena privativa de liberdade máxima inferior a 2 (dois) anos de detenção. Desse modo, afigura-se de rigor que a apuração do suposto crime em comento siga o rito sumariíssimo, afeto ao microssistema dos Juizados Especiais, inclusive no que diz respeito à competência para a análise do recurso de Apelação Criminal interposto contra a r. sentença absolutória, conforme previsão ditada pelo art. 82, caput, da Lei 9.099/95, e do art. 12, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça. Por conta disso, reconheço a incompetência desta egrégia 2a Turma Criminal para o processamento e julgamento do recurso de Apelação Criminal e, em consequência, declino da competência em favor de uma das egrégias Turmas Recursais. Redistribuam-se os presentes autos, compensando-se oportunamente. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 07 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator